Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-12.2019.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Licença-prêmio não gozada por servidor estadual inativo – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Sentença confirmada.